Tribunal: STF
Processo: RE 600341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE 
   FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI N. 7.940/1989. 
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.